Tribunal: TJDFT
Processo: 0714669-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SALDO DEVEDOR CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. ABUSIVIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR"> <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#454545;
mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">I. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;letter-spacing:1.2pt">réu se abstenha de efetuar qualquer desconto diretamente na conta salário do autor, que tenha por fundamento os contratos de empréstimo celebrados entre as partes, <span style="font-family:
"Arial",sans-serif;font-weight:normal">inclusive oriundos de cartão de créditos (BRB CARD); à proceder com o pagamento do valor de <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">R$4.650,59, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desconto do valor, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como condenou o réu a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">. O recorrente, argumenta que não houve vício de consentimento na autorização para débito em conta dos valores devidos, e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Não foram apresentadas contrarrazões. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
color:#454545;mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44873263).<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#454545;mso-fareast-language:
PT-BR">

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">IV. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">V. Importante ressaltar que o BRB reteve os proventos do recorrido integralmente e, considerando-se que o salário possui caráter alimentar, devem ser respeitados o sustento do devedor e a preservação do mínimo existencial. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, ainda que tenha havido anuência do consumidor quanto às parcelas contratadas, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Nesse ponto, insta destacar que, conquanto cientes da situação de superendividamento dos correntistas, os bancos insistem na concessão de crédito não responsável, passando ao largo da capacidade financeira do contratante, o que revela ganância desmedida e incapaz de justificar a retenção do salário do trabalhador.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">VI. Nesse quadro, impõe-se ao recorrente abster-se de efetuar os descontos, bem como ressarcir o valor retido, nos termos da sentença proferida.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">VII. De igual modo a fixação de compensação pelos danos morais deve ser mantida. Conquanto tivesse ciência da dívida e da autorização do débito das parcelas em conta corrente, resta evidenciada a indisponibilidade do valor integral de seus proventos, o que certamente causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que teve comprometida a sua subsistência. Sentença que se confirma.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:7.5pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">IX. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">